Tribunal: CARF
Processo: 10410.002482/2006-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.002482/2006-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.888 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
JOSE DE NAZARETH MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de lançamento de IRPF referente ao ano-calendário de
2001, exercício de 2002, no valor de R$ 3.153,99, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes do trabalho com
vínculo empregatício, no valor de R$ 7.409,66, e da dedução indevida de imposto de renda retido
na fonte, no valor de R$ 1.282,69, conforme se depreende do auto de infração constante dos
autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 1.282,69 (fls. 121/128).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.002482/2006-68
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.888 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.002482/2006-68

Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 11-25.795, proferido pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Recife - DRJ/REC (fls. 135/140):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração, fls. 16 a 23,
relativamente ao ano-calendário de 2001, para exigência do seguinte crédito tributário:

2. Conforme se verifica as fls. 17 e 18, o Auto de Infração foi decorre de:
Omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica Fundação Petros de Seguridade
Social - Petros, decorrentes de trabalho com vínculo empregatício;
Dedução indevida de imposto de renda retido na fonte em virtude do contribuinte sob
intimação não ter apresentado documentação que comprovasse a retenção a maior do
que a informada pela fonte pagadora na declaração de imposto de renda retido - DTR.
3. Cientificado do Auto de Infração, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01 a
06, argumentando, em síntese, que:
3.1. que está sendo prejudicado por atos desvinculados da lei da autoridade fiscal sob
alegação de débito de imposto de renda pessoa física, que fora lançado pelo próprio
contribuinte e devidamente já quitado, com inscrição da dívida no cadastro da Dívida
Ativa da União;
3.2. que sua imagem foi abalada por constar impedimentos para o se multas por
descumprimento de obrigação principal;
3.3. é aposentado da Petrobras S.A. e mantém um plano de previdência privada com a
Instituição Petros - Fundação Petrobras de Seguridade Social, que lhe mandou
comprovante de rendimentos que informa rendimentos de R$ 18.173,20, como
benefício da Previdência Oficial, através do Convênio INSS/Patrocinadoras/Petros, cm
IRRF de R$ 593,36 (este valor foi retificado para R$ 876,40 pelo contribuinte em
petição posterior acostada à fl. 37, datada de 12/06/2006); e mais R$ 21.069,42 de
benefícios da Previdência Privada, com IRRF de R$ 2.154,28, sendo o total de
rendimentos de R$ 39.242,62 e o IRRF total de R$ 3.060,68, valores estes que foram
declarados, resultando imposto a pagar de R$ 1.282,69, o qual foi pago em 03 parcelas
de R$ 427,56, como demonstram as guias de DARF quitados, doc. 06;
3.4. posteriormente verificou que dos rendimentos da Petros o valor de R$ 7.409,66
tratava-se de indenização, referente a um incentivo para que o "impetrante" aceitasse
muda de plano de saúde, o qual entendeu como não tendo incidência do IR, e que
colegas em situação igual receberam restituição de Imposto de Renda Retido na Fonte
pago a maior durante este período, de modo que fez uma declaração retificadora, em
07/11/2005 visando a devolução do R que pagou a maior, conforme demonstram os
DARF (doc. 06);
3.5. o agente fazendário agiu desvinculado do texto legal e violou princípios
constitucionais da legalidade, isonomia tributária e confisco, agindo ainda com abuso do
poder;
3.6. o contribuinte apenas requereu a restituição do imposto pago a maior ou o
pagamento sobre o rendimento de R$ 39.242,62 e não sobre o valor 31.832,96 como
declara o Agente Fazendário em seu Demonstrativo das Alterações na Declaração de
Ajuste Anual ...";
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.888 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.002482/2006-68

3.7. o agente fiscal penalizou o "impetrante" com cobrança de imposto e multa de
ofício, considerando a declaração retificadora, de 07/11/2005, como declaração de
rendimentos anual e inobservou que o contribuinte pagou o imposto apurado na
declaração original apresentada em 19/04/2002, sendo os dados dessa declaração
confirmados no extrato para simples conferência (doc. 03);
3.8. o auto de infração inscreveu o contribuinte na Dívida Ativa da União, causando
gravame no seu CPF, impedindo-o do exercício de atos de comércio e imputando-lhe a
condição de sonegador fiscal;
3.9. as normas citadas no auto de infração não dão suporte fático jurídico à situação
descrita no mesmo;
3.10. requer a nulidade do auto de infração face ao lançamento ferir os princípios legais
antes transcritos, que lhe seja aplicado o tratamento igual a quem está em situação
semelhante e obteve restituição a teor do doc. 05, e que seja determinada a devolução do
crédito tributário pleiteado pelo contribuinte suplicante nos termos do doc. 09, que é sua
DIRF retificadora.
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/REC, por unanimidade de votos, não conheceu da
impugnação apresentada, tendo em vista a opção do contribuinte pela via judicial, declarando a
definitividade na esfera administrativa quanto ao mérito das matérias levadas ao judiciário.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 05/05/2009 (fls. 143), o contribuinte, em 19/05/2009,
interpôs recurso voluntário (fls. 144/147), alegando que promoveu o pagamento do imposto
devido na DAA original, pugnando pela adoção de tratamento isonômico relativo a restituição do
imposto de renda de terceiros, em respeito ao princípio constitucional da isonomia tributária,
requerendo, ao final, a improcedência do auto de infração lavrado, bem como a devolução do
crédito que lhe é devido, conforme registrado na DAA retificadora apresentada, devidamente
corrigido.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 148/165.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/REC, que manteve
a autuação em face da omissão de rendimentos apurada e da dedução indevida de IRRF,
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.888 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.002482/2006-68

importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 1.282,69, no ano-calendário de
2001, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado.
Assim entendeu a DRJ/REC (fls. 138), em relação às matérias objeto da autuação
lavrada:
Da opção pela via judicial
4. Conforme se verifica as fls. 62 a 79, o contribuinte impetrou Mandado de Segurança
através do processo de no 2006.80.00.005262-7, apreciado pela Justiça Federal de
Alagoas, que lhe negou o pedido de liminar, conforme fls. 62 a 64.
5. O conteúdo da petição do Mandado de Segurança, fls. 65 a 79, revela que o
contribuinte levou ao Judiciário as mesmas questões suscitadas em sede da peça
impugnatória administrativa, sendo a petição do Mandado de Segurança ainda mais
extensa em argumentos jurídicos, inclusive, com pleitos para reparação de danos morais
e materiais.
6. Portanto, tanto no que concerne ao entendimento do contribuinte de que os
rendimentos de R$ 7.409,66 teriam natureza indenizatória e que seriam isentos, como
no que se refere ao pleito para que seu IRRF fosse de R$ 4.313,37, conforme consta da
sua DIRF retificadora, doc. 09 (fls. 24 a 26), a qual foi objeto de correção através do
Auto de Infração, e foi defendida tanto na impugnação, fl. 05, como no Mandado de
Segurança, fls. 78 e 79, quando o contribuinte solicita que seja acatada a sua DIRPF
retificadora ("doc. 09", fls. 24 a 26), assim como no que se refere ao pedido de nulidade
do auto de infração pela cobrança de imposto que já havia sido pago, deixo de me
pronunciar, por se tratarem de matérias questionadas concomitantemente nas esferas
administrativa e judiciária, tendo em vista o disposto no artigo 1o, parágrafo 2o, do
Decreto-lei no 1.737, de 20 de dezembro de 1980, e o artigo 38, parágrafo único da Lei
no 6.830, de 22 de setembro de 1979, que dispôs que a propositura, pelo contribuinte, de
mandado de segurança, ação de repetição de indébito ou ação anulatória do ato
declarativo da dívida, importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa
e desistência do recurso acaso interposto, tendo em vista ainda o disposto na
Constituição Federal de 1988 que adota o modelo de jurisdição una, em que as decisões
judiciais são soberanas e prevalecem sobre as administrativas.
Pois bem. Diante da concomitância entre as demandas administrativa e judicial –
uma vez que as matérias em litígio no presente feito também estão ou foram objeto de apreciação
pelo judiciário, no processo no 2006.80.00.005262-7, distribuído para a 2a Vara Federal de
Maceió/AL (fls. 63/96) – este CARF está, via de consequência, impedido de apreciar o mérito da
demanda recursal suscitada alusiva aos pontos autuados.
Destarte, da análise dos autos não remanesce dúvida acerca da identidade de
matérias discutidas no âmbito judicial e nesta seara, com especial destaque para o pedido de
nulidade do auto de infração objurgado, implicando no reconhecimento da renúncia ao
contencioso administrativo e o não conhecimento do recurso interposto, cuja matéria
(concomitância versando sobre o mesmo objeto), já se encontra inclusive sumulada neste CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Portanto, no tocante ao pedido de reforma da decisão recorrida, não há o que
apreciar, uma vez que a instância administrativa, diante da ocorrência de concomitância,
impreterivelmente encontra-se esgotada.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.888 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.002482/2006-68

Por fim, cabe alertar à unidade preparadora de origem que, ao liquidar o presente
feito após certificado o deslinde da ação judicial, observe as cautelas necessárias para evitar a
cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente já promoveu pagamentos anteriores, ao teor das
guias DARF acostadas aos autos (fls. 11 e 164), devendo tais valores ser imputados com o
crédito tributário lançado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, nos termos do
voto em epígrafe, em razão da concomitância da discussão processual nas esferas administrativa
e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital